Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008685-35.2019.8.11.0000
Recorrente: PATRICIA HARAOUI
Recorrido: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PATRICIA HARAOUI (id 43913743) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 33708998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONSIGNAÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL DESVINCULADA DA MULTA IMPOSTA – LITÍGIO OBJETO DE AÇÃO PROPOSTA EM JUIZADO ESPECIAL – OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – EFEITO TRANSLATIVO – INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, §3o, DO CPC – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO. Verificada a ocorrência de litispendência, uma vez que protocolizada ação no Juizado Especial com o objeto mais abrangente do que a ação principal (ação cautelar em caráter antecedente), imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para nesta decisão extinguir a ação principal, ressaltando que a litispendência é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, V, §3o, do CPC).” (TJMT, RAI 1008685-35.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIN NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020).
Os Embargos de Declaração id 35704475 foram rejeitados, conforme acórdão id 40800480.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, sem pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou o artigo 308 do CPC, uma vez que “houve expresso aditamento do pedido principal, incluindo-se causa de pedir em ralação a declaração de nulidade da multa, pedido alternativo de minoração do quantum, e, inclusive, pedido de indenização em danos morais.”
Sustenta que houve violação ao artigo 337 do CPC, uma vez “que o voto condutor do v.acordão, confundiu os institutos da conexão/continência, com litispendência.”
Em petição posterior, id 44159099, a parte Recorrente postula pela atribuição do efeito suspensivo, asseverando que:
“(...) Urge a Vossa Excelência determinar ao juízo de piso que não cumpra decisão, suspendendo os seus efeitos, a fim de se evitar danos e prejuízos graves ou até mesmo de difícil reparação.
O diploma processual pátrio autoriza a concessão de efeito suspensivo exatamente, como se apresentam as circunstâncias do presente feito recursal, pois que se trata de preservação de direito contra danos iminentes.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 35723958 e 44211454.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Ressalte-se que a parte Recorrente postula pela concessão do aludido efeito para evitar “riscos iminentes” (perigo da demora), mas não aponta quais seriam tais riscos, e ainda, não discorre sobre a probabilidade do direito.
Importante salientar que a simples alegação de prejuízos sem qualquer fundamentação ou prova não é apta a conferir o efeito suspensivo.
No caso em tela, restou reconhecida a litispendência da ação que tramita na Justiça Comum com outra, ajuizada no Juizado Especial Cível, ou seja, o direito da parte está sendo discutido, mas em outra esfera de jurisdição, sem indícios de qualquer prejuízo.
Cumpre ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi